Tribunal: TJDFT
Processo: 0708133-51.2024.8.07.0010
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-11-17
Data de publicação: 2025-11-28

Ementa:
Denunciação caluniosa. Provas. Consequências do crime. Regime prisional. Substituição. Dano moral. Apelação não provida.
I. Caso em exame
1. Apelação de sentença que condenou a ré a 2 anos, 11 meses e 12 dias de reclusão, em regime semiaberto, e 14 dias-multa, pelo crime de denunciação caluniosa.
II. Questões em discussão
2. Discute-se: (i) se há provas suficientes para condenação; (ii) se adequada a valoração negativa das consequências do crime; (iii) o regime prisional; (iv) a possibilidade de substituir a pena privativa de liberdade por restritivas de direitos; e (iv) o dano moral.
III. Razões de decidir
3. As declarações prestadas pela ré, na delegacia, e a confissão, em juízo, de que imputou ao companheiro crime contravenção penal, sabendo ser ele inocente, com a intenção de que fosse preso, são provas suficientes para condenação pelo crime de denunciação caluniosa.
4. O fato de a vítima ter permanecido em prisão preventiva por quase quatro meses, causando-lhe significativos transtornos, justifica a valoração negativa das consequências do crime.
5. Ainda que a pena seja inferior a 4 anos, se a ré é reincidente, o regime prisional será o semiaberto (art. 33, § 2o, “b” do CP e súmula 269 do STJ).
6. Não se substitui a pena privativa de liberdade por restritiva de direitos se, embora a reincidência não seja específica, a medida não é socialmente recomendável -- as circunstâncias judiciais (antecedentes e consequências do crime) são desfavoráveis e o crime foi cometido durante o cumprimento de pena por crime anterior (art. 44, § 3o, do CP).
7. Havendo pedido expresso na denúncia, admite-se, na sentença condenatória criminal, fixar indenização mínima a título de dano moral, independentemente de instrução probatória e de prova do dano, que, na hipótese, é presumido (STJ, tema repetitivo 983).
IV. Dispositivo
8. Apelação não provida.

Dispositivos relevantes citados: CP, art. 339 e 44. CPP, art. 387, IV.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 1776666/SP, Rel. Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 02/03/2021; AgRg no HC n. 772.412/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 11/10/2022.